Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723110-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANATALIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: IZAEL ALVES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANATALIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA contra ato omissivo imputado ao Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal. A liminar foi indeferida no plantão judicial (ID 27410874), sendo a decisão mantida após a distribuição do processo (ID 27409651). A autoridade impetrada encaminha o ofício de ID 27522870, comunicando que a impetrante foi admitida em leito regular de UTI em 19/7/2021. Instada a se manifestar, a impetrante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ID 28145312. O Distrito Federal comparece aos autos, confirmando as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 27987109). É de se ver, pois, que ocorreu a perda superveniente do objeto, eis que o bem da vida buscado foi alcançado administrativamente. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2021 13:28:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator